Tribunal: STF
Processo: RE 192730
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: ICMS. Correção monetária. Conversão do débito em
unidades fiscais (UFESP).  Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154273 e
172394, não acolheu as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade.
              - Igualmente, este Tribunal, no RE 203684, afastou a
alegação de ofensa ao princípio da anterioridade com relação a
Decreto fixador de prazo para recolhimento do ICMS.
              - No que diz respeito, porém, à competência para a
 fixação
de índices de correção monetária de créditos fiscais, o Plenário
deste Tribunal, ao terminar o julgamento do RE 183.907, firmou o
entendimento de que as unidades federadas, embora sejam
incompetentes para essa fixação em percentuais superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim, podem proceder à atualização
apenas parcial de seus créditos fiscais por não estarem impedidas de
conceder incentivos fiscais, que a tanto vale a renúncia à correção
monetária plena.  Portanto, há ilegitimidade apenas no que exceder
ao índice vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários
federais.
               Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do
 inciso III do artigo
102 da Constituição e provido em parte.